Tribunal: TJSP
Processo: 2072305-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*Agravo de instrumento – Ação de exibição de documentos - Fase de cumprimento de sentença - Decisão agravada indeferiu a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do devedor – Questão a respeito da possibilidade ou não do deferimento de medidas coercitivas atípicas foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP (Tema 1137) – Determinação de suspensão

Ementa:
*Agravo de instrumento – Ação de exibição de documentos - Fase de cumprimento de sentença - Decisão agravada indeferiu a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do devedor – Questão a respeito da possibilidade ou não do deferimento de medidas coercitivas atípicas foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP (Tema 1137) – Determinação de suspensão do exame de pedidos envolvendo a questão em todos os processos na origem e recursos em trâmite no território nacional (art. 1037, II, do CPC) – Nulidade da decisão agravada por proferida em desacordo com a referida determinação do STJ de sobrestamento no exame de pedidos deduzindo a adoção de medidas coercitivas atípicas em face dos devedores – Decisão anulada de ofício, aguardando-se na origem o julgamento pelo STJ do ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP para posterior exame do tema, prejudicado o agravo quanto ao tema.*